Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-36.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002302-36.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE ALVES MARTINS SILVA - CPF: 022.337.001-04 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), RINEIDE GREGORIA FREITAS DOS SANTOS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO PAULINO DE FREITAS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
MERO ABORRECIMENTO. SIMPLES ACIDENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O simples
acidente
de
trânsito
,
sem
que
d
ele

resulte

lesão

física
e
indisponibilidade
do
veículo
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:

1002302-36.2020.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

RINEIDE GREGORIA FREITAS DOS SANTOS,

Recorrido
:

ELIENE ALVES MARTINS SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIENE ALVES MARTINS SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
RINEIDE GREGORIA FREITAS DOS SANTOS e ANTONIO PAULINO DE FREITAS
.
Noticiou que: a) foi vítima de acidente de trânsito por culpa da parte reclamada que ultrapassou sinal vermelho, não portava CNH e estava com licenciamento atrasado; b) as despesas no reparo de seu veículo devem ser reembolsadas; e c) tem direito a indenização por danos morais.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
a) reconheceu a culpa da parte
reclamada;
b) há prova do dano material no valor de R$3.458,30 e que R$7.000,00 é suficiente para a compensação do dano moral. Julgou procedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
efetiva

existência
de
dano
moral.

Nas
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-se
que

o simples
acidente
de
trânsito
,
sem

lesão

física
e
indisponibilidade
do
veículo
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, visto que
agride
o
direito
a
personalidade

sem

profundidade
, pois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O ID de
despatrimonialização
do
direito
privado, que
permitiu
, antes
mesmo
da
existência
de
previsão
legal, a
compensação
de
dano
moral
não
se
compatibiliza
com a
vulgarização
dos
danos

extrapatrimoniais
. 2. O
dano
moral in
re

ipsa

reconhecido
pela
jurisprudência
do STJ é
aquele

decorrente
da
prática
de
condutas

lesivas

aos

direitos

individuais

ou

perpetradas
contra bens
personalíssimos
.
Precedentes
. 3.
Não

caracteriza

dano
moral in
re

ipsa

os

danos

decorrentes
de
acidentes
de
veículos

automotores

sem

vítimas
,
os

quais

normalmente
se
resolvem

por

meio
de
reparação
de
danos

patrimoniais
. 4. A
condenação
à
compensação
de
danos

morais
, nesses
casos
,
depende
de
comprovação
de
circunstâncias

peculiares
que
demonstrem
o
extrapolamento
da
esfera

exclusivamente
patrimonial, o que
demanda

exame
de
fatos
e
provas
. 5.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO COM ANIMAIS NA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA, ÔNUS QUE ERA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO INVIÁVEL A

CONDENAÇÃO A TAL TÍTULO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS, ÔNUS QUE ERA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESCABIDA A PRETENSÃO A TAL TÍTULO.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO, EIS QUE AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE DO
ACIDENTE
ADVIERAM DANOS PARA A ESFERA
MORAL
DO AUTOR, ALÉM DE MEROS TRANSTORNOS, INCAPAZES DE GERAR ABALO EXTRAPATRIMONIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (
Apelação

Cível
No 70078155264,
Décima

Primeira
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia
Elenise
Oliveira da Silva,
Julgado

em
01/08/2018)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para
a
fastar
a condenação em

indenização

por

danos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
,

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024